Tribunal: TJPA
Processo: 0808639-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808639-46.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

AGRAVADO: JOVANIO VIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808639-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

ADVOGADO: DENNYS DA SILVA LUZ

AGRAVADO: JOVANIO VIANA DOS SANTOS

ADVOGADA: IGNES MARIA COSTA FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE QUE A POSSE DO TERRENO CERNE DO LITÍGIO PERTENCE AO AGRAVANTE, E NÃO AO AGRAVADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO AGRAVADO AO IMÓVEL. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Voltou-se o agravante contra decisão que determinou a reintegração de posse à agravada, em desfavor do agravante. Deste contexto, observa-se que a tese central do recorrente é de restaria evidente no caso em tela, através da comparação de documentos, que o detentor da posse seria o recorrente, em desfavor do recorrido.

II - No caso em tela, após análise dos autos, verifica-se que a agravada efetivamente comprovou a posse do imóvel cerne do litígio, usando-o, através de anos, a exploração econômica na referida área. Nesse sentido, examina-se que o agravante deixou de comprovar a concreta posse e domínio do terreno.

III- A prevalência do convencimento do magistrado do feito em liminares possessórias, pela evidente proximidade do mesmo com todas as peculiaridades da lide, sabidamente rica em detalhes por muitas vezes inacessíveis nesta via recursal, e a excepcionalidade de sua revogação pelo Tribunal tem sido a predominância na jurisprudência. Precedentes.

IV - Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808639-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

ADVOGADO: DENNYS DA SILVA LUZ

AGRAVADO: JOVANIO VIANA DOS SANTOS

ADVOGADA: IGNES MARIA COSTA FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAULO ANDRÉ DOS SANTOS GAIA
, contra decisão interlocutória proferida Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
, movida por
JOVANIO VIANA DOS SANTOS.

A decisão recorrida foi aquela que conferiu liminar de reintegração de posse ao agravado, em desfavor do agravante. Por esse motivo, em desacordo à determinação, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento, ensejando que seja reformada a referida decisão.

Em sede recursal, informa o agravante que o caso em tela versa sobre porção alagada de terra, também chamada de porção acrescida, localizada às margens do rio Araguaia. Refere, nesse contexto, que a mencionada porção de terra apenas surge durante os períodos de seca.

Desse cenário, alude que a decisão objeto do presente agravo de instrumento merece ser suspensa em razão da sua evidente propriedade perante à porção de terra cerne do litígio. Nesse sentido, afirma que o agravado possui porção de terra vizinha, pretendendo este explorar economicamente a área do agravante através da instalação de um estacionamento de veículos e lanchas. Alega, nessa esteira, que o recorrido vislumbra utilizar do processo de piso para consolidar posse precária.

Além disso, sustenta que a decisão guerreada possui caráter irreversível diante dos possíveis prejuízos que ocorrerão ao meio ambiente. Deste argumento, pleiteou a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ato contínuo, fora indeferido o pedido de efeito suspensivo, vide decisão de ID. 2545174.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 2918937).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808639-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

ADVOGADO: DENNYS DA SILVA LUZ

AGRAVADO: JOVANIO VIANA DOS SANTOS

ADVOGADA: IGNES MARIA COSTA FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se o agravante contra decisão que determinou a reintegração de posse à agravada, em desfavor do agravante. Deste contexto, observa-se que a tese central do recorrente é de restaria evidente no caso em tela, através da comparação de documentos, que o detentor da posse seria o recorrente, em desfavor do recorrido.

Dentro desta perspectiva, será feita a análise do presente recurso.

Analisando detidamente a documentação constante dos autos, observa-se que a pretensão da parte agravante não merece prosperar. Nesse sentido, observa-se que o recorrente, a fim de contestar a decisão guerreada, apresentou documentos que não traduzem a posse e o uso concreto do terreno cerne do litígio. Assim, confrontando com a documentação arrolada na inicial do agravado, compreende-se, pelo menos neste juízo de cognição sumária, que resta suficientemente elucidado que era o recorrido que fazia uso do imóvel em questão (ID. 2312888).

Além disso, examina-se, diante dos documentos acostados nos autos, que há relevante dúvida quanto à legitimidade da cadeia de posseiros sustentada pelo agravante (ID. 2312876 - Pág. 6), da qual demonstraria sua posse pacífica, visto fora suspensa, por decisão em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo 017.2009.1.000807-5, qualquer transferência do terreno cerne do litígio (ID. 2312888 - Pág. 18).

Dessa forma, pelo menos neste juízo parcial, demonstra-se correta a decisão do juízo singular. Aplica-se, portanto, diante da prova da posse do agravado, o art. 561 e Art. 562 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

No mesmo entendimento, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO DE IMÓVEIS RURAIS EM FAVOR DMA PARTE AUTORA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Não merece reparo a decisão interlocutória que concedeu liminar de manutenção de posse e interdito proibitório em favor da parte autora, ora agravada, já que a parte autora comprovou a posse sobre a área em litígio, a turbação e a ameaça sobre esta, a data da ocorrência da turbação e da ameaça, a função social da posse, a cadeia dominial do imóvel rural e a localização do imóvel em comento, portanto, demonstrou os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido (2020.02674646-57, 215.870, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

A prevalência do convencimento do magistrado do feito em liminares possessórias, pela evidente proximidade do mesmo com todas as peculiaridades da lide, sabidamente rica em detalhes por muitas vezes inacessíveis nesta via recursal, e a excepcionalidade de sua revogação pelo Tribunal tem sido a predominância na jurisprudência, como exemplifico:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ATO QUE DECORRE DO LIVRE CONVENCIMENTO E PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO, INSERINDO-SE NO SEU PODER DE CAUTELA. A DECISÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA SOMENTE DEVERÁ SER ALTERADA, PORTANTO, SE PROFERIDA COM ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER. ADEMAIS, A SÚMULA Nº 59 DESTE E. TRIBUNAL DISPÕE QUE "SOMENTE SE REFORMA A CONCESSÃO OU INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS", O QUE NÃO É O CASO. A DECISÃO AGRAVADA, PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PODERÁ SER MODIFICADA POSTERIORMENTE CASO APÓS A DILAÇÃO PROBATÓRIA O MAGISTRADO A QUO VERIFIQUE ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00224547620178140000 RIO DE JANEIRO CAPITAL, 31ª VARA CÍVEL, Relator: MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2017, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017).

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a decisão agravada perdure, pelas razões já expostas.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021